Tribunal: STF
Processo: RE 551112
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: 1. Previdência Social. Pensão por morte. Cônjuge varão.
   Concessão. Inconstitucionalidade do requisito de invalidez para a
   concessão de pensão por morte. Violação do princípio da isonomia.
   Precedente da Corte. Recurso extraordinário não provido. Não se
   exige a invalidez de cônjuge varão sobrevivente para concessão de
   pensão por morte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
   Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.